Tribunal: TJSP
Processo: 1011663-20.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, afastando a indenização extrapatrimonial. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Compra e venda rescindida mediante a existência de vício redibitório. Dissabor inato à natureza do negócio jurídico celebrado. Necessidade de efetiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência, afastando a indenização extrapatrimonial. Inconformismo da parte autora. Não acolhimento. Compra e venda rescindida mediante a existência de vício redibitório. Dissabor inato à natureza do negócio jurídico celebrado. Necessidade de efetiva comprovação de abalo aos direitos da personalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.